Tribunal: STF
Processo: HC 68107
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-11-20
Data de publicação: 1990-11-20

Ementa:
Livramento  condicional   regularmente   recusado,   perante
resultado desfavoravel de exame criminologico.
         Sendo a ausência ou cessação de  periculosidade  pressuposto
ja previstos na antiga Parte Geral do Código Penal, art. 83 (em  cuja
egide ocorrera a condenação), não se  deve  reputar  prejudicial,  ao
paciente, o  simples  aprimoramento  da  forma  de  aferição  daquele
requisito preexistente. Habeas corpus indeferido.